Tribunal: TJDFT
Processo: 0743335-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743335-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR HUGO BARBOSA MONTEIRO AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por KAICK HENRIQUE DA SILVA PEREIRA em favor de VICTOR HUGO BARBOSA MONTEIRO, preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (Inquérito Policial no 74/2022-CORD, Ocorrência Policial no 112/2022-CORD, processo no 0740481-23.2022.8.07.0001, da 3a Vara de Entorpecentes do DF), tendo tal prisão, em audiência de custódia realizada no dia 19 de novembro de 2022, sido convertida em prisão preventiva. Após relatar os fatos que culminaram com o decreto de prisão preventiva do Paciente, qual seja, a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, o Impetrante defende que inexiste justa causa para a manutenção do decreto prisional cautelar. Aduz o Impetrante que “no caso em concreto, a critério deste juízo, o paciente, ao invés de restar-se encarcerado para a conclusão da elucidação dos fatos, pode e deve, como medida de justiça, responder em liberdade puramente ou com alguma restrição que Vossa Excelência julgue adequada para o presente caso” (Num. 42425763 – Pág. 2). Alega que “O paciente, réu primário, possui o direito de aguardar seu julgamento em liberdade, pois, findada a fase investigatória e estando o processo apenas aguardando a definição de pauta para instrução e julgamento, os riscos à instrução criminal e superveniência de aplicação da lei penal estão resguardados” (Num. 42425763 – Pág. 3). Argumenta que “há proposta de internação e acompanhamento para tratamento de dependência química do paciente, ofertada pelo Instituto Crescer, comunidade terapêutica reconhecida no tratamento de jovens e adultos usuários de drogas” (Num. 42425763 – Pág. 5). Alerta para o risco da superlotação do sistema prisional em meio a nova onda de COVID-19 destacando que “os dados da tabela da página 390 que indica o painel sobre a pandemia de Covid-19 no sistema prisional, sendo que no Distrito Federal, mesmo com esforços realizados pela Vara de Execuções Penais, possuímos uma taxa de mortalidade de 25,3 entre as pessoas encarceradas, o que significa 1⁄4 das pessoas presas no Distrito Federal, que contraíram o vírus, acabaram falecendo dentro do sistema” (Num. 42425763 – Pág. 10). Por fim, após aprofundar seus argumentos, transcrever jurisprudência que entendem respaldar sua tese, pedem a concessão de liminar a fim de se revogar imediatamente a prisão preventiva, colocando-se o Paciente em liberdade até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão da ordem vindicada. Pede, ainda, subsidiariamente, que seja determinado ao Paciente medida alternativa de “PRISÃO DOMICLIAR MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA como forma de garantia da aplicação da lei penal, expendido, portanto, o alvará de soltura, com área de monitoramento que possibilite a locomoção entre a residência do paciente (da genitora) e o centro de internação para tratamento de dependência química no Instituto Crescer” (Num. 42425763 – Pág. 12). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que manteve a prisão preventiva em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente, em audiência de custódia realizada em 25 de outubro de 2022. Formulado pedido de revogação da prisão preventiva, este foi indeferido pelo Juiz a quo (Num. 42425784). Numa análise perfunctória dos autos, a despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecer hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em especial os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Como bem observado pela Magistrada a quo, a necessidade de manutenção da prisão preventiva decorre da constatação de que, ao que tudo indica, o comércio de entorpecentes é realizado de forma corriqueira/habitual pelo Paciente, além de não somente foram encontradas grande quantidade de drogas mas, também acentuada variedade de entorpecentes, extrapolando o núcleo do tipo penal. Com efeito, conforme denúncia acostada aos autos originais (Num. 141595147) foram encontrados em poder da Paciente a) 03 (três) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 1340,00g (um mil, trezentos e quarenta gramas); b) 01 (uma) porção da substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, composta predominantemente por inflorescência, vulgarmente conhecida como skunk, acondicionada em um recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 513,00g (quinhentos e treze gramas); c) 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 732,57g (setecentos e trinta e dois gramas e cinquenta e sete centigramas); d) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 6,67g (seis gramas e sessenta e sete centigramas); e) 05 (cinco) porções de maconha, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 11,23g (onze gramas e vinte e três centigramas); e f) 03 (três) porções de substância de tonalidade esbranquiçada popularmente conhecida como cocaína, na forma de pó, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 40,65g (quarenta gramas e sessenta e cinco centigramas). Como bem asseverou o ilustre Magistrado ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, “a segregação cautelar é medida impositiva, dado que, o Réu mantinha conta como usuário em rede social para negociar as drogas, a indicar a reiteração criminosa a exigir a cautela para garantia da ordem pública”, devendo ser ressaltado que foram apreendidos grande quantidade de droga apreendida”. Nesse diapasão, evidencia-se a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) e, por ser o crime que é imputado ao Paciente passível, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima maior que 04 (quatro) anos (art. 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. Igualmente, a alegação de primariedade do Paciente, residência e que é estudante universitário não são motivos suficientes para impedir o decreto prisional, nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal). Como visto, ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no artigo 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Por todo o exposto, os Impetrantes não trouxeram em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou a Juíza na audiência de custódia, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial